Tribunal: STJ
Processo: 5162112-18.2020.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2886716 - MG (2025/0095308-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: UNIVERSO ONLINE S/A
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - MG116717
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : FABRICIA LAGE FAZITO ANTUNES - MG097927
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
LEGALIDADE.
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
CONTROVÉRSIA DIRIMIDA PELO TRIBUNAL A QUO
MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.
MULTA. VALOR ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE DE
REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não ocorre ofensa ao art. 1.022, II, do CPC quando a Corte de
origem resolve, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
autos. Não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal
de Justiça, é vedado o revolvimento do acervo fático-probatório em
sede de recurso especial, conforme expressamente dispõe a Súmula
n. 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50777055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/09/2025 19:25:13
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: f3c084eb-c616-489d-8598-3a2505cb32be

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA50777055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/09/2025 19:25:13
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: f3c084eb-c616-489d-8598-3a2505cb32be

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2886716 - MG (2025/0095308-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: UNIVERSO ONLINE S/A
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - MG116717
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : FABRICIA LAGE FAZITO ANTUNES - MG097927
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
LEGALIDADE.
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
CONTROVÉRSIA DIRIMIDA PELO TRIBUNAL A QUO
MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.
MULTA. VALOR ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE DE
REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não ocorre ofensa ao art. 1.022, II, do CPC quando a Corte de
origem resolve, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
autos. Não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal
de Justiça, é vedado o revolvimento do acervo fático-probatório em
sede de recurso especial, conforme expressamente dispõe a Súmula
n. 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
contra decisão de fls. 1.523/1.
Universo Online S.A.
526, que negou provimento ao agravo em recurso especial, em razão da não ocorrência
da alegada negativa de prestação jurisdicional e da incidência da Súmula n. 7/STJ.
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em resumo, que: (I) houve
violação ao art. 1.022, II, do CPC, pois o Tribunal
deixou de apreciar questões
a quo
relevantes, como a ocorrência de
e a desproporcionalidade da multa aplicada;
bis in idem
(II) não há necessidade de reexame de provas, pois os fatos são incontroversos e
delineados nos julgados das instâncias inferiores; (III) a conduta da recorrente não pode
Documento eletrônico VDA49888269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:41:13
Código de Controle do Documento: 18c329f8-f9c9-4fa6-82d5-81cab99f8a0e

ser considerada abusiva, bem como a aplicação de sanções pecuniárias por diversos
órgãos viola o princípio do
; (IV) o valor da multa foi desproporcional e
non bis in idem
irrazoável.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 1.552/1.556.
É o relatório.
VOTO
Em que pese aos
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
argumentos aduzidos no presente recurso, o
agravado merece ser mantido.
decisum
Com efeito, conforme constou do decisório singular, inexiste a alegada
ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, na medida em que o Sodalício
dirimiu,
a quo
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a
controvérsia posta nos autos. Não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável
ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de
Justiça, tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as
questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a
decisão, como no caso concreto, não há falar em omissão no acórdão local, não se
devendo confundir fundamentação sucinta com a ausência desta.
O julgado
ficou assim fundamentado (fls. 1.269/1.278):
a quo

No caso, o Procedimento Administrativo no 0024.13.006308- 4/001 foi
instaurado com base na Lei federal no 8.078, de 1990 (CDC), Decreto Federal no
2.181, de 1997, e Resolução PGJ no 11, de 2011, para apurar prática infrativa às
leis de consumo pela imposição de aquisição de serviço de valor adicionado,
consistente em provedor de conteúdo ou serviço de antivírus não solicitados
previamente pelos consumidores.
A investigação preliminar teve início em , com base em notícia de14/8/2013
fato apresentada pelo consumidor Lourivan Coelho acerca da instalação de
serviço de “anti-vírus” não solicitado e cobrança indevida de três mensalidades
de R$ 69,90, das quais só obteve ressarcimento de uma (ordem n. 7, f.22 e 25-
27).
[...]
Por fim, a decisão proferida no procedimento administrativo se afigura coerente
com as infrações apuradas relativas à imposição de serviços não solicitados
de provedor de conteúdo ou antivírus e consequentes cobranças indevidas,
conforme reclamações registradas perante o Procon-MG, Procon-ALMG e
Anatel (ordem n. 96-101).
Extrai-se da decisão a exposição das infrações cometidas, individualização das
sanções aplicadas e valoração das multas de acordo com a gravidade, a
vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.
[...]
Documento eletrônico VDA49888269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:41:13
Código de Controle do Documento: 18c329f8-f9c9-4fa6-82d5-81cab99f8a0e

Da análise dos autos, infere-se que o Apelante não demonstrou a ocorrência de
dupla condenação pelos mesmos fatos. O procedimento administrativo
questionado nesta ação (0024.13.006308- 4/001) apurou que “não restou
configurada a venda casada entre o serviço de provedor de conteúdo/antivírus e
o serviço de internet, mas sim a imposição do serviço de valor adicionado em
desfavor dos consumidores”.
Destaca-se que no acórdão proferido na ação invocada pelo Apelante (proc.
1.0000.20.471439-8/002) consta a apuração de venda casada no procedimento
administrativo anteriormente instaurado (0024.12.005.793-0).
[...]
Rejeita-se a alegação de ocorrência de repetição de condenações aplicadas em
outros procedimentos administrativos diante da verificação de que as sanções
não decorrem dos mesmos fatos, mas da prática de condutas lesivas a
consumidores diversos, apuradas especificamente.
Nada a prover quanto ao pedido de redução do valor da multa, tendo em vista
que o Apelante deixou de apresentar prova ou demonstrativo de seu faturamento
bruto anual na seara administrativa, dando ensejo ao arbitramento na forma do
Regulamentos da PGJ (art. 63, § 1o, da Resolução PGJ no 11/2011 c/c Resolução
no 52/2011, artigo 21, III, 19 da Resolução PGJ 14/2019).
Ademais, como visto, o Apelante se manteve inerte quando intimado para se
manifestar a respeito da possível majoração da multa pelo reenquadramento da
infração.
Inexistindo prova de ilegalidade e de falta de razoabilidade, é inviável a
alteração da penalidade aplicada.

Dessarte, observa-se pela fundamentação da decisão colegiada recorrida,
integrada em sede de embargos declaratórios, que a Corte de origem motivou
adequadamente seu
, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
decisum
entendeu cabível à hipótese. Afasta-se, assim, a alegada negativa de prestação
jurisdicional, tão somente pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido
contrário à pretensão da parte.
Cumpre dizer que o Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos
de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob alicerce
suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, sendo dispensável a análise dos
dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que, para o julgador, senão
irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar, tal como ocorre na
espécie.
A propósito, confiram-se:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSIONÁRIA DE
TELEFONIA
CELULAR.
SERVIÇO
DE
ATENDIMENTO
AO
CONSUMIDOR. ILICITUDE RECONHECIDA. TRIBUNAL DE ORIGEM,
COM
BASE
NO
CONJUNTO
PROBATÓRIO,
DECIDIU
PELA
Documento eletrônico VDA49888269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:41:13
Código de Controle do Documento: 18c329f8-f9c9-4fa6-82d5-81cab99f8a0e

EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONDUTA DA EMPRESA.
REVISÃO.
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
7/STJ.
REVOGAÇÃO
DO
DECRETO
6.523/2008.
SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO 11.034/2022. SÚMULA 211/STJ.
CONTINUIDADE
DO
ESCOPO
NORMATIVO.
VEDAÇÃO
AO
RETROCESSO.
1. Constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de
Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e
solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução.
2. Na hipótese dos autos, a parte insurgente busca a reforma do aresto
impugnado, sob o argumento de que o Tribunal local não se pronunciou sobre o
tema ventilado no recurso de Embargos de Declaração. Todavia, constata-se que
o acórdão impugnado está bem fundamentado, inexistindo omissão ou
contradição.
3. Registre-se, portanto, que da análise dos autos extrai-se ter a Corte de origem
examinado e decidido, fundamentadamente, todas as questões postas ao seu
crivo, descabendo falar em negativa de prestação jurisdicional.
4. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-
probatório dos autos, assentou que não estão presentes os requisitos para o
prosseguimento do cumprimento de sentença no caso concreto. Nesse sentido,
transcrevo trecho do acórdão: "Nesse contexto, evidenciado o descumprimento
pela ré das diversas regras estabelecidas pelo Decreto Federal no 6.523/08 e das
normas regulamentadoras acerca do serviço de atendimento ao cliente, passa-se
à análise do pleito reparatório pelos alegados danos [...]
é evidente que a deficiente prestação do serviço de atendimento ao cliente da
empresa ré violou os direitos fundamentais dos consumidores à proteção contra
práticas abusivas, afigurando-se o dano moral coletivo in re ipsa, ou seja, sua
configuração decorre da mera constatação da prática abusiva e intolerável,
revelando-se desnecessária a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo
abalo moral" (fl. 852, e-STJ). Rever tal entendimento implica reexame da
matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ).
5. A Ação Civil Pública foi intentada com vistas ao efetivo cumprimento ao
Decreto no 6.523/2008, que regulamentava o Código de Defesa do Consumidor
- CDC, no que concerne ao Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC.
Esse escopo normativo prossegue com o advento do Decreto no 11.034/2022,
visto que o fim visado continua a ser a regulamentação do CDC no tocante ao
SAC.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.216.348/RJ
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/9/2023
21/9/2023

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FATO SUPERVENIENTE.
EXAME. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. JUÍZO DE CASSAÇÃO. EXAME DE MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA49888269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:41:13
Código de Controle do Documento: 18c329f8-f9c9-4fa6-82d5-81cab99f8a0e

1. A jurisprudência desta Corte de Justiça entende não ser possível o exame de
fato novo suscitado exclusivamente na instância especial ante a ausência do
requisito constitucional do prequestionamento e sob pena de supressão de
instância (EDcl no AgInt no REsp 1.739.484/PE, rel. Ministro SÉRGIO
KUKINA, Primeira Turma, julgado em
, DJe
).
08/03/2021
11/03/2021
2. Não se configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de
origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu
convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância
que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
3. A alegação de violação do art. 1.022 do CPC busca o juízo de cassação do
aresto recorrido, mediante a nulidade da decisão judicial impugnada.
4. Hipótese em que o apelo raro interposto pela ora agravante limitou-se a
invocar a nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação
jurisdicional (violação do art. 1.022, II e III, do CPC/20 15), de modo que os
pontos relativos à eventual divergência do acórdão recorrido com a decisão de
afetação do REsp 1.937.887/RJ e ofensa à coisa julgada constituem alegações
que não convergem para o delimitado naquela peça recursal.
5. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Gurgel de Faria,
AgInt nos EDcl no REsp n. 2.023.723/RJ
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/8/2023
18/8/2023
Outrossim, observa-se que a pretensão recursal, ao impugnar as conclusões
adotadas pelo Pretório de origem, exige, para sua eventual acolhida, a modificação das
premissas fáticas que embasaram o acórdão recorrido.
Tal modificação, conforme delineado nas razões do recurso especial,
implicaria necessariamente o reexame do conjunto probatório constante dos autos, o que
se revela incompatível com a via eleita.
Isso porque, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal
de Justiça, é vedado o revolvimento do acervo fático-probatório em sede de recurso
especial, conforme expressamente dispõe a Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA APLICADA PELO
PROCON.
RAZOABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS
NO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA.
APLICAÇÃO DO TEMA 905/STJ. PROCON. FAZENDA PÚBLICA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. PROVIMENTO NEGADO.
1. O Tribunal de origem analisou todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia. Não padece o acórdão de nenhuma omissão, contradição,
obscuridade ou erro material a ensejar o acolhimento da tese de violação dos
arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).
Documento eletrônico VDA49888269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:41:13
Código de Controle do Documento: 18c329f8-f9c9-4fa6-82d5-81cab99f8a0e

2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluiu
pela inexistência de vícios no procedimento administrativo, bem como pela
razoabilidade da multa aplicada. Entendimento diverso, conforme pretendido,
implicaria o reexame dos mesmos fatos e provas, o que é vedado na instância
especial ante o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial".
3. Correta a aplicação pelo Juízo a quo dos índices de correção monetária
explicitados no Tema 905/STJ, uma vez que, de acordo com o princípio da
isonomia, retratado no Tema 810/STF, o crédito da Fazenda Pública é
remunerado pelos mesmos índices das condenações que lhe são impostas. O
PROCON, em razão da sua personalidade de direito público, faz parte da
Fazenda Pública.
4. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional
impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do
dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado
como violado ou à tese jurídica.
5 . Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no AREsp n. 1.994.736/SP
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
4/12/2023
7/12/2023

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. PROCON.
FRAUDE COMETIDA POR TERCEIROS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de
forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à
conclusão do acórdão embargado.
2. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "as instituições
financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias".
3. Dissentir da conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a se afastar
a responsabilidade do agravante pela infração administrativa e dano causado ao
consumidor, implica incursão na seara fático-probatória, providência inviável
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AgInt no REsp n. 2.027.966/TO
Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
12/6/2023
16/6/2023
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA49888269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:41:13
Código de Controle do Documento: 18c329f8-f9c9-4fa6-82d5-81cab99f8a0e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.886.716 / MG
Número Registro: 2025/0095308-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000204714398002
10000241699727001
10000241699727002
10000241699727003
10000241699727004 51621121820208130024
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: UNIVERSO ONLINE S/A
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - MG116717
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : FABRICIA LAGE FAZITO ANTUNES - MG097927
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - REVISÃO/DESCONSTITUIÇÃO DE ATO
ADMINISTRATIVO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: UNIVERSO ONLINE S/A
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - MG116717
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : FABRICIA LAGE FAZITO ANTUNES - MG097927
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50754389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:55
Código de Controle do Documento: b49b2c1e-2449-4d47-8c23-9c917df7f90e

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:55
Código de Controle do Documento: b49b2c1e-2449-4d47-8c23-9c917df7f90e